Tribunal: TJSP
Processo: 2375858-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Lesão Corporal Culposa. Ordem concedida.
I. Caso em Exame
Habeas corpus contra ato pelo qual foi negado o pedido de liberdade provisória apresentado após prisão preventiva em razão de acidente de trânsito com lesão corporal culposa causada em vítima criança. Paciente não fugiu, confessou ingestão de álcool e não houve dolo na infração praticada.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Lesão Corporal Culposa. Ordem concedida.
I. Caso em Exame
Habeas corpus contra ato pelo qual foi negado o pedido de liberdade provisória apresentado após prisão preventiva em razão de acidente de trânsito com lesão corporal culposa causada em vítima criança. Paciente não fugiu, confessou ingestão de álcool e não houve dolo na infração praticada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamento concreto para manutenção da custódia cautelar, considerando a primariedade do paciente e a natureza culposa do delito.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva é excessiva, pois o delito é culposo e o paciente é primário.
4. Não estão preenchidos os requisitos do artigo 313 do CPP para prisão preventiva, pois não há dolo na infração penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem concedida, mantendo revogada a prisão preventiva condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva não se justifica por ora, sendo suficientes as medidas cautelares alternativas. 2. Constrangimento ilegal sanado pelo habeas corpus.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, arts. 310, 312, 313, 319.
Código de Trânsito Brasileiro, art. 303, §2o.